Tribunal: TJSP
Processo: 1003385-13.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do Trabalho – Motorista de caminhão – Acidente típico – Males na coluna – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido – Laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica, cessação do benefício de auxílio-doença

Ementa:
Acidente do Trabalho – Motorista de caminhão – Acidente típico – Males na coluna – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido – Laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica, cessação do benefício de auxílio-doença previdenciário NB 31 / 622.651.875-1, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação, apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema – Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário – Recurso voluntário do autor improvido, e provido, em parte, o recurso oficial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1003385-13.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante JOSELIO SANTOS SOUZA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
voluntário do autor e deram parcial provimento ao recurso oficial.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003385-13.2019.8.26.0053 -Voto no 13.251
2
Apelação / Remessa Necessária no 1003385-13.2019.8.26.0053
Apelante: JOSELIO SANTOS SOUZA
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 13.251
Acidente do Trabalho – Motorista de caminhão – Acidente
típico – Males na coluna – Benefício acidentário – Nexo
causal estabelecido – Laudo pericial conclusivo – Redução
parcial e permanente da capacidade laborativa configurada
– Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do
infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última
alta médica, cessação do benefício de auxílio-doença
previdenciário NB 31 / 622.651.875-1, ressalvada eventual
necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros
que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como
representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp
1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a
partir da citação, apurados de forma englobada sobre o
montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09,
porém apenas no que concerne aos juros – Valores em
atraso que devem ser atualizados por índices de correção
monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E,
observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema – Honorários de advogado
que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação –
Sentença sujeita ao reexame necessário – Recurso
voluntário do autor improvido, e provido, em parte, o
recurso oficial.
A r. sentença de fls. 89/91, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por Joselio Santos Souza para condenar o
INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50%, na forma legal, e demais consectários.
Inconformado, recorre o autor (fls. 95/99), buscando a reforma
da r. decisão. Sustenta, em síntese, que é caso de concessão de benefício de
aposentadoria por invalidez acidentária, considerando-se a gravidade das sequelas.
Salienta que deve ser considerada a função laboral do autor, estritamente braçal e
manual, e que as sequelas causam evidente redução de sua capacidade laborativa,
impossibilitando o obreiro de executar suas funções. Menciona o artigo primeiro da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003385-13.2019.8.26.0053 -Voto no 13.251
3
Convenção 42 da Organização Internacional do Trabalho e o artigo 86 da Lei
8.213/91, e entende que não há que se falar em sequela mínima. Destaca que devido
o benefício de auxílio-acidente sempre que se verifique sequela que reduza a
capacidade laborativa, mas, no entanto, salienta que as sequelas sofridas pelo autor
são graves, o incapacitando totalmente para o exercício das mesmas atividades
laborais, sendo devida a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.
Sustenta que devido o caráter incapacidade da lesão, não possui o autor atualmente
condições normais para realizar qualquer tipo de trabalho. Requer assim a reforma
parcial da r. sentença, para conceder o benefício de aposentadoria por invalidez
acidentária ao autor. Discorre sobre a matéria debatida e as questões controvertidas
nos autos, requerendo o provimento do recurso.
As contrarrazões do Instituto não foram apresentadas (fls.
110).
Houve interposição do recurso ex officio.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é
líquida. Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na
lei processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento
de prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo,
passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do
reexame necessário é de rigor.
O recurso de apelação do autor é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade.
Feitas estas considerações passo ao exame da matéria.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão
dizendo que a pretensão do autor, motorista de caminhão (conforme cópia da CTPS,
fls. 14), tem por base a alegação de que, exercendo sua função perante o empregador
mencionado na exordial, teve totalmente reduzida sua capacidade laborativa, em
decorrência de sequela resultante de acidente típico de trabalho ocorrido em
27/03/2018, oportunidade em que sofreu queda de uma plataforma, acarretando
fratura em costela e na coluna lombar, estando impossibilitado de realizar esforço
físico, carregar peso, agachando com dificuldades e sentindo fortes dores, estando
total e permanentemente incapacitado para a sua atividade laboral habitual, de
motorista de caminhão. Entende que faz jus ao benefício de aposentadoria por
invalidez, uma vez que possui aptidão apenas para atividades que envolvam esforço
físico, não sendo razoável exigir do autor, que possui baixo nível sócio cultural, que
busque a reinserção no mercado de trabalho em atividades que não envolvam
esforço físico, tais como trabalhos intelectuais. A par disso, busca, agora, com esta
ação, a concessão de benefício acidentário, aposentadoria por invalidez ou auxílio-
acidente, e demais consectários.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT) pelo empregador (fls. 16), sendo oportuno mencionar que o
segurado, após o acidente objeto do pedido, esteve em gozo de benefício de auxílio-
doença previdenciário (código 31), de 12/04/2018 a 07/12/2018, número de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003385-13.2019.8.26.0053 -Voto no 13.251
4
benefício NB 31 / 622.651.875-1 (fls. 17, 18, 47, 49, 50, 83), com diagnóstico de
“Fratura de vértebra lombar” (CID S 32-0, fls. 50, 83, 84).
A prova pericial é segura e convincente e merece orientar o
desfecho da lide.
Com efeito, realizada a perícia (laudo de fls. 63/69), constatou
o experto, em exame físico da coluna, que o autor apresenta limitações de
movimentos, com “Dor à compressão costal. Dor a digito pressão lombar.
Limitação dolorosa da flexão lombar” (fls. 65).
Admitiu o experto a origem ocupacional das lesões (fls. 65), e
diagnosticou o perito a presença de “Sequela incapacitante de acidente do trabalho
- fratura de L2, L3 e L4 + fratura do décimo arco costal esquerdo” (fls. 66).
Esclareceu o experto que as sequelas estão consolidadas,
relatando constar “Às Fls. 16, cópia de Comunicação de Acidente do Trabalho
CAT emitida pela Empresa refere queda com lesão em 27/03/18. A emissão de CAT
pela Empresa confirma o nexo causal. Diante da constatação das sequelas descritas
com prejuízo à funcionalidade do sistema osteoarticular, caracteriza-se a
incapacidade parcial e permanente com data de consolidação das lesões em
08/12/18” (fls. 65).
Em respostas a quesitos, esclareceu o perito se tratar de
“Sequela de acidente do trabalho” (fls. 66, 67), de incapacidade “parcial e
permanente” (fls. 66), com data provável de início da incapacidade na “Data da
consolidação das lesões: 08/12/18” (fls. 66), esclarecendo ainda o experto que a
sequela ou lesão se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III
do Decreto 3.048/99 (fls. 66, 68), estando o autor com sua “Capacidade laborativa
reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade” (fls. 68), afirmando
ainda o perito, ainda em respostas a quesitos, que há incapacidade para o trabalho
(fls. 68), incapacidade parcial e permanente (fls. 68), e que há nexo causal (fls. 69),
com “Emissão de CAT pela Empresa” (fls. 69).
Concluiu o experto que “O autor é portador de sequelas que
implicam em redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia -
incapacidade parcial e permanente” (fls. 66).
Desse modo, asseverou o louvado, em seu trabalho, a
caracterização do nexo causal, concluindo pela existência de sequelas definitivas,
com redução da capacidade laborativa do autor para a atividade laboral
habitualmente exercida, fazendo jus aos benefícios previstos na lei acidentária
vigente. O laudo pericial é conclusivo pela incapacidade do obreiro, classificada
pelo perito como parcial e permanente, e comportando liame etiológico com o
trabalho.
No entanto, analisando o desfecho do exame pericial, bem se
vê que as sequelas do infortúnio não promovem incapacidade total para o labor, esta
entendida como impossibilidade do exercício de qualquer atividade laborativa, ainda
que de menor nível de complexidade, requisito essencial à pretendida concessão do
benefício de aposentadoria por invalidez.
Com efeito, não se trata de incapacidade total para o exercício
de qualquer trabalho, mas sim de incapacidade parcial. Houve apenas redução da
capacidade laborativa do autor, considerando-se constar do laudo pericial que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003385-13.2019.8.26.0053 -Voto no 13.251
5
obreiro não está impossibilitado de exercer a mesma atividade, conforme resposta do
perito a quesito formulado, de que o autor está com sua “Capacidade laborativa
reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade” (fls. 68), podendo
assim o autor desenvolver as mesmas atividades laborativas, ou ser readaptado, e
desempenhar outras funções laborais. Sua incapacidade, portanto, não é total,
absoluta, podendo desempenhar atividades laborativas, não sendo assim caso de
aplicação do artigo 42, que define a aposentadoria por invalidez acidentária, mas sim
do artigo 86 da Lei 8.213/91, que trata do benefício de auxílio-acidente,
considerando que o déficit funcional é parcial, sendo a incapacidade do obreiro
parcial e permanente. Observo ainda que são irrelevantes as condições pessoais do
autor para se aferir uma incapacidade total em decorrência de acidente do trabalho.
Também não é caso de se restabelecer ou conceder o benefício de auxílio-doença,
uma vez que já consolidadas as moléstias, observando que as sequelas do infortúnio
não promovem incapacidade total e temporária para o labor. Afirme-se, por
conseguinte, que a redução parcial da capacidade laborativa implica na indenização
acidentária, com o pagamento de auxílio-acidente.
Relembre-se que o benefício acidentário somente deve ser
concedido quando comprovada, além do nexo causal, a incapacidade parcial e
permanente (auxílio-acidente), total e temporária (auxílio-doença) ou total e
permanente (aposentadoria por invalidez). E, para a concessão ou restabelecimento
de auxílio-doença, necessária a demonstração da existência de incapacidade total e
temporária para o trabalho, o que não ocorreu no presente caso, não bastando a
simples notícia de diagnóstico da lesão, ou mesmo a indicação da manutenção de
eventual tratamento. Logo, sendo o déficit funcional parcial e permanente, de rigor a
concessão do benefício de auxílio-acidente.
Dessa forma, era mesmo caso de concessão do benefício de
auxílio-acidente por acidente do trabalho, como constou na r. sentença, por estarem
preenchidos todos os requisitos necessários, quais sejam, a lesão, a incapacidade
laborativa parcial e permanente e o nexo de causalidade. Nesse sentido, a r. decisão:
“ACIDENTE DO TRABALHO - DOENÇA -
MAL DA COLUNA - NEXO CAUSAL -
INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO
HABITUAL
-
RECONHECIMENTO

INDENIZABILIDADE.
Comprovada
a
existência de lesão incapacitante, bem como o
necessário nexo etiológico, e ausente, por fim,
crítica hábil a elidir os elementos de prova
existentes nos autos, é devido o auxílio-
acidente nos termos da Lei 8213/91 e
9032/95, com as alterações introduzidas pela
Lei
9528/97,
acrescido
das
verbas
costumeiras”. (Ap. s/ Rev. 680.845-00/8, 3a
Câm. - Rel. Juíza Regina Capistrano - J.
29/07/2003).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003385-13.2019.8.26.0053 -Voto no 13.251
6
O nexo causal restou caracterizado, ante a Comunicação de
Acidente do Trabalho pela empregadora (CAT), e visto que admitido pelo perito.
Vale ressaltar que o laudo pericial está suficientemente
fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, e não foi contrariado por
nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico), merecendo, destarte,
orientar o desfecho da lide.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, é de ser
preservada à concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei
aplicável é a vigente na data do acidente (Lei no 9.528/97), e cujo termo inicial
deverá corresponder ao dia subsequente ao da cessação do último benefício de
auxílio-doença previdenciário NB 31 / 622.651.875-1, última alta médica (ocorrida
aos 07/12/2018 fls. 17, 49, 83, devendo assim fluir a partir de 08/12/2018, como
constou na r. sentença a fls. 90), quando o Instituto, ciente da efetiva incapacidade
do obreiro, negou-lhe a concessão do benefício de auxílio-acidente
administrativamente, e conforme dispõe o art. 86, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.213/91,
aplicável à hipótese dos autos, sendo mantido o abono anual acessório obrigatório,
mas devendo ficar suspenso o benefício em todos os períodos posteriores, em caso
de concessão de auxílio-doença pelas mesmas sequelas, e observando que não é
permitido o recebimento conjunto de mais de um auxílio-acidente, nos termos do
artigo 124, inciso V, da Lei 8.213/91, e devendo ainda cessar o benefício se
concedida aposentadoria de qualquer natureza (Lei 8.213/91, artigo 86, §§ 1o, 2o e
3o, na redação dada pela Lei 9.528/97).
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal
ressalva, desnecessária a suspensão do processo em observância à recente
decisão prolatada no Recurso Especial em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003385-13.2019.8.26.0053 -Voto no 13.251
7
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,
por todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de
2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), observada, ainda, eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula
resolutiva), principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003385-13.2019.8.26.0053 -Voto no 13.251
8
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao
recurso voluntário do autor e dou parcial provimento ao recurso oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator